Tribunal: STF
Processo: MS 22579
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-18
Data de publicação: 1998-03-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA  AGRÁRIA.
            IMÓVEL NÃO PRODUTIVO: FATOS CONTROVERSOS. PEQUENA E MÉDIA
PROPRIEDADE RURAL:         NÃO SUJEIÇÃO À DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA
AGRÁRIA.   C.F., art. 185, I; Lei 8.629, de 25.02.93, artigo 4º, III,
a. Lei 4.504, de 1964, art. 50, § 3º, com a redação da Lei 6.476,  de
1979; Decreto 84.685, de 1980, art. 5º.
            I. - A pequena e a média propriedades rurais são imunes à
desapropriação   para   fins   de  reforma  agrária,  desde  que  seu
proprietário   não   possua   outra.  C.F.,  art. 185,  I. A  pequena
propriedade rural é o imóvel de área compreendida entre um  e  quatro
módulos fiscais e a  média  propriedade  rural  é  o  imóvel  de área
superior a quatro e até quinze módulos fiscais. Lei 8.629,de 25.02.93,
art. 4º, II, a, III, a.
            II. - O número de módulos fiscais será obtido dividindo-se
a área aproveitável do imóvel rural pelo módulo  fiscal  do  Município
(Lei 4.504/64, art. 50, § 3º, com a redação da Lei 6.746, de 1979;
Decreto nº 84.685, de 1980, art. 5º).
            III. - No  caso,  tem-se  média  propriedade  rural, assim
imune à desapropriação para reforma agrária.
            IV. - Mandado de segurança deferido.